Tribunal: TJES
Processo: 5021680-50.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Benfeitorias; Juros
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021680-50.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIANDRA MARIA CEVIDANES DE DEUS
RECORRIDO: LUCIANO VASCONCELOS MARINS e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5021680-50.2021.8.08.0024

Recorrente:
LIANDRA MARIA CEVIDANES DE DEUS

Recorrido
s
:
LUCIANO VASCONCELOS MARINS
,
ROZANGELA PEREIRA MARINS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro à parte autora/Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
SENTENÇA PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. MEDIDA QUE SE IMPÕE EM ATENÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 51,
CAPUT
, DA LEI 9099/95
C/C ART. 485, III, CPC
.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. DESCABIMENTO. EXCLUSÃO DAS RESTRIÇÕES SOBRE VEÍCULO PENHORADO. POSSIBILIDADE APÓS TRÂNSITO EM JULGADO.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se nos autos de recurso inominado em cumprimento de sentença em que pretende a exequente, ora recorrente, a reforma da sentença
a quo
que extinguiu o feito em razão de abandono de causa.

Em breve resumo, constata-se que fora deferida a expedição de Carta Precatória ao Estado do Rio de Janeiro para avaliação de veículo que se encontra penhorado nos autos.

Em seguida, a patrona da parte exequente fora intimada, em
julho de 2022
, para providenciar o cadastro e distribuição da Carta Precatória em conformidade com o Art. 11, &1°, III, do Ato Normativo 49/2022
1
(13/05/2022), de tudo informando a serventia em 05 (cinco) dias.

Na data de
16 de novembro de 2022
, fora certificado nos autos o transcurso do prazo sem qualquer manifestação da parte exequente, razão pela qual o processo foi extinto por abandono de causa, na forma do art. 485, inciso III, do CPC.

Irresignada, a exequente apresentou embargos de declaração questionando omissão e que não fora intimada pessoalmente para se manifestar antes da extinção; recurso esse que foi rejeitado e aplicada a multa em seu desfavor em razão do caráter protelatório.

Pois bem. Analisando as razões recursais da parte exequente, razão lhe assiste em parte.

Quanto à extinção do feito em razão de abandono da causa, deve ser mantida a sentença
a quo
.

A representante da parte exequente fora devidamente cientificada do Ato Normativo 49/2022 do Poder Judiciário do Espírito Santo, quanto à determinação para que promovesse a complementação da Carta Precatória, bem como a sua distribuição junto ao Juízo de outro Estado, mas se manteve inerte até
01 de fevereiro de 2023
, quando juntou nos autos a distribuição da Carta Precatória na Comarca de Campo dos Goytacazes, RJ.

Nota-se que a sentença de extinção do feito, por abandono, já havia sido proferida desde
28/11/2022
.

O Código de Processo Civil é bastante severo com o Autor desidioso, cominando no art. 485, III, a extinção do processo, sem julgamento do mérito, quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, ele abandonar a causa por mais de 30 dias.

Pressuposto do decreto de extinção, no sistema do CPC, é que a parte seja pessoalmente intimada a suprir a falta em cinco dias e permaneça inerte. Vale dizer que, no presente caso, a parte interessada dispôs de prazo ainda mais dilatado para diligenciar, mas nada fez. Além disso, a intimação pessoal não prepondera no sistema da Lei nº 9.099/95, por força do seu art. 51, §1º, sendo dispensável tal providência. Vejamos:

Não é excessivo repetir que, para os Juizados Especiais, a extinção sem discussão do mérito conta com previsão expressa de dispensa da intimação das partes, a favorecer a celeridade, a economia e a simplicidade, com o destaque de o legislador introduzir a expressão “em qualquer hipótese”
(DINAMARCO, Cândigo Rangel. A instrumentalidade do processo. 14. ed. São Paulo: Malheiros)

Ademais, ainda que não tenha sido a parte intimada para cumprir a determinação em 05 dias mediante advertência “sob pena de extinção”, a causa de extinção fora o transcurso do prazo de mais de 30 dias, conforme fundamento alhures.

Por outro lado, no que se refere ao requerimento de
exclusão da multa
estabelecida pelo Juízo de origem em sede de embargos de declaração, não se percebe no aviamento dos embargos o intento exclusivamente procrastinatório. Agiu a parte recorrente, por sua patrona, no exercício regular do seu direito, sem extrapolar os limites legalmente estabelecidos. Sendo assim, nesse particular, acolhe-se a pretensão recursal para excluir a multa de 1% sobre o valor da causa.

Por fim, quanto às
restrições impostas sobre o veículo
penhorado nos autos (de alienação e de restrição), considerando, pois, a manutenção da sentença
a quo
de extinção do feito, defere-se o pedido dos executados para o cancelamento das restrições, cuja exclusão será promovida pelo Juízo
a quo
, após o trânsito em julgado, e com o retorno dos autos ao primeiro grau, pelas razões expostas na decisão de ID 5739681.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, lhe
DOU
PROVIMENTO
PARCIAL
para fins apenas de exclusão da multa por caráter protelatório dos Embargos de Declaração de primeiro grau. Mantenho incólumes os demais termos da sentença.

Defiro
o pedido dos executados, recorridos, para a exclusão das restrições impostas sobre o veículo penhorado, cujo cancelamento será promovido pelo Juízo
a quo
,
após o trânsito em julgado
e o retorno dos autos ao primeiro grau.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e LHE DAR PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Relator.

____________________________________________________________________________________________________

1
Art. 11. Todas as comunicações oficiais que transitem entre órgãos do Poder Judiciário serão feitas, preferencialmente, por meio eletrônico.

§1º A expedição de Cartas Precatórias e de Ordem para as Unidades Judiciárias cuja competência tenha sido objeto de implantação do sistema, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, deverão observar os seguintes procedimentos:

(...)

II –
sendo a deprecata expedida em autos físicos ou outro sistema eletrônico, caberá ao representante da parte interessada a digitalização das peças para formação de Carta Precatória/Ordem, bem como seu cadastramento e distribuição junto ao Juízo Deprecado
, exceto para a prática de ato de interesse do Ministério Público, da Defensoria Pública e de Pessoas Jurídicas de Direito Público de outros Estados ou Municípios que não componham o Estado do Espírito Santo, ou sejam do interesse de Juízo de outros entes da federação, caso em que ficará a cargo do Distribuidor da Comarca destinatária.
(grifado)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)